Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CÁLCULO DOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Distrito Federal, reformou sentença concessiva de segurança para afastar a possibilidade de cálculo dos proventos de reforma de policial militar com base no grau hierárquico superior, por aplicação da Lei n. 10.486/2002 e revogação tácita da Lei n. 7.289/1984. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, por ausência de manifestação sobre a Lei n. 13.954/2019, o Tema 1177 do STF e a suposta contradição entre a invalidez reconhecida e a não aplicação do art. 98, § 1o, da Lei n. 7.289/1984.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não analisar a aplicabilidade da Lei n. 13.954/2019, especialmente o art. 24-H;
(ii) estabelecer se houve contradição interna ao reconhecer a invalidez do embargante e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação do art. 98, § 1o, da Lei n. 7.289/1984;
(iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre dispositivos e precedentes apontados para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A alegação de vícios pelo embargante atrai o conhecimento do recurso, mas não seu acolhimento.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos legais vigentes à época da inativação do militar, afastando, com base na revogação tácita, a aplicação dos arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984, nos termos do art. 20, § 4o, da Lei n. 10.486/2002.
5. A Lei n. 13.954/2019 e o Tema 1177 do STF não foram oportunamente suscitados na petição inicial do Mandado de Segurança, tendo sido apresentados apenas em sede de contrarrazões à Apelação, o que configura inovação recursal, sendo inviável seu exame em sede de embargos.
6. Não se verifica contradição no acórdão, pois o reconhecimento da invalidez definitiva não impõe a aplicação de norma revogada. A decisão seguiu interpretação coerente da legislação vigente ao tempo da inativação, em observância ao princípio da legalidade.
7. Quanto ao prequestionamento, consignou-se que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, quando a matéria tiver sido decidida por fundamentos jurídicos suficientes, aplicando-se, ainda, o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação sobre norma ou tese jurídica apresentada tardiamente caracteriza inovação recursal e não configura omissão sanável por embargos de declaração.
2. A revogação tácita dos arts. 96 e 98 da Lei n. 7.289/1984 pela Lei n. 10.486/2002 afasta a possibilidade de cálculo dos proventos com base em grau hierárquico superior, mesmo nos casos de invalidez.
3. A existência de invalidez definitiva não impõe, por si só, o enquadramento no art. 98, § 1o, da Lei n. 7.289/1984, quando revogado o dispositivo.
4. O prequestionamento de normas e precedentes está satisfeito pela oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei n. 7.289/1984, arts. 96 e 98, § 1o; Lei n. 10.486/2002, art. 20, § 4o; Lei n. 13.954/2019, art. 24-H.